Tribunal: CARF
Processo: 12466.720042/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/05/2012
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720042/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.514 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
SANTOS PRIDE SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. -
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/05/2012
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter
tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal
da multa imposta.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720042/2018-18
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges (presidente),
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente a Conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar no
valor de R$ 5.000,00, por ter a autuada deixado de prestar informação sobre a carga na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme consta do Auto de Infração, fl. 05, a empresa SANTOS PRIDE SERVIÇOS
DE COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP, CNPJ 10.487.976/0001- 94, representante
do transportador, teve o seu CE 121705065187471 bloqueado automaticamente pelo
Sistema (SISCOMEX CARGA), em função de vinculação ao manifesto fora do prazo.
Assim sendo, solicitou o desbloqueio do mesmo junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (SRFB), no que foi atendida, porém sendo emitido o respectivo Termo de
Constatação, que gerou o dossiê eletrônico n° 10120.002433/0417- 97, de 12/04/2017,
com o objetivo de se apurar as responsabilidades;
Trata-se de carga estrangeira de importação cujo porto de carregamento foi Durban na
África do Sul, tendo como primeiro Porto em território nacional o de Navegantes - SC
em 24/02/2017. Na seqüência da viagem passou pelo Porto de Paranaguá - PR e após
Santos - SP em 27/02/2017, onde ocorreu o transbordo para o navio LOG IN
PANTANAL com descarregamento em Vitória - ES em 07/03/2017;
A atracação da embarcação LOG IN PANTANAL em Vitória - ES, no Terminal
BRVIX004, ocorreu no dia 07/03/2017 às 07:49:00 hs e a vinculação do CE
121705065187471 ocorreu às 15:46:37 hs do dia 05/04/2017, portanto, fora do prazo
previsto pelo Art. 22 da IN RFB n° 800 de 27 de dezembro de 2007, II, letra "d", que é
de 48 Hs antes da chegada da embarcação e, deste modo, houve o bloqueio automático
pelo Sistema.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

Tempestivamente, conforme despacho às fls.103, a interessada apresentou impugnação
e documentos, de fls. 36/99, dentre eles: Exposição de Motivos do Projeto de Medida
Provisória com proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66,
relativa a aplicação da denúncia espontânea; Acórdão 3201-001.222 – 2a Câmara/1a
Turma Ordinária do CARF, relativa à denúncia espontânea; Decisão em Agravo de
Instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000/DF(d), deferindo antecipação da tutela
recursal a CENTRONAVE para que suas filiadas não sejam compelidas ao pagamento
das multas de que se trata; Sentença proferida nos autos da ação ordinária no 0019687-
88.2011.403.6100, promovida por DHL LOGISTICS (BRASIL) LTDA. reconhecendo
os efeitos da denúncia espontânea; Decisão proferida nos autos do processo no 0005238-
86.2015.4.03.6100, da 14a Vara Cível Federal de São Paulo, deferindo parcialmente a
antecipação da tutela para a ACTC para o exercício de direito de denúncia espontânea
para as suas associadas; Acórdão prolatado nos autos do processo no 0800071-
65.2013.4.05.8300, promovido pela TECON SUAPE S/A; Sentença proferida nos autos
da ação de anulação de débito fiscal - processo no 0054122-62.2014.4.03.6301, do
Juizado Especial Federal Cível São Paulo, promovido por NETHUNO CARGO
BRASIL LTDA. – ME; extratos de consulta de conhecimento.
Alega, após um breve relato dos fatos, que o presente auto de infração não observa os
requisitos necessários a sua validade, visto que em momento algum a Impugnante
deixou de prestar as informações sobre as cargas transportadas ou sobre operações que
executasse, que culminasse na penalidade imposta, não havendo, portanto,
embasamento legal para a penalidade aplicada, como segue: - argúi a impugnante sobre
a incorrência de sujeição passiva, porque a mesma não figurou como agente de carga,
mas mera representante da empresa CKP VISION LOGISTICA DO BRASIL LTDA.,
sendo que eventual penalidade deve ser aplicada ao real sujeito passivo da obrigação
tributária acessória, impondo-se assim a nulidade deste Auto de Infração;
- afirma que houve o cumprimento da obrigação acessória, porque os dados foram
lançados no sistema: os representantes dos armadores e o agente de carga mencionado
apresentaram informações por meio do Conhecimento Eletrônico master (MBL)
informado no AI, associado à Escala Eletrônica e ao Manifesto Eletrônico, todos os
prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos;
- aduz que a autoridade alfandegária não sofreu qualquer dificuldade para fiscalização,
bem como para apuração de créditos destinados ao erário, e ao aplicar tal penalidade
houve afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e,
principalmente, da segurança jurídica, não somente albergados na CF, mas também no
artigo 2o da Lei n.o 9.784/99;
- sustenta que o exame da legalidade se inicia com confronto imediato com a
Constituição Federal, não podendo haver aplicação cega da lei;
- alega que houve a exclusão da penalidade atribuída a impugnante pela denúncia
espontânea, nos termos do art. 102, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 37/66, cita doutrinas e
jurisprudência neste sentido;
- acresce que a Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida em Lei
12.350/2010, permitiu no âmbito aduaneiro, a denúncia espontânea e, cita vários
julgados relativo à aplicação da denúncia espontânea relativamente à informação sobre
carga submetida a trânsito aduaneiro;
- no mesmo sentido, ressalta que já se manifestou, também, a 14a Vara Cível de São
Paulo, em diversas ações análogas, em especial na ação coletiva no 0005238-
86.2015.4.03.6100, onde figura como Autora a Associação Nacional das Empresas
Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), deferindo a tutela antecipada para determinar a União que se
abstenha de exigir as penalidades idênticas a desta demanda, sempre que as empresas
tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/6, fls. 86/89, cujo
trecho transcreve;
- alega que não se mostra proporcional e/ou razoável a multa imposta, argumentando
que a exigência fiscal não obedece a critério de individualização, permitindo aplicação
de igual penalidade ao quem prestar informações com atraso de horas, bem como
àqueles que as presta com atraso de dias ou até meses e que, não é razoável a imposição
de tão pesada multa por simples atraso, especialmente porque o erário não sofreu
prejuízo, restando, assim, também ofendidos os princípios da capacidade contributiva e
da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e IV, ambos da
Constituição Federal;
- conclui afirmando que o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei n.o 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende
aos
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade,
da
razoabilidade,
daindividualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco,
impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
- requer a Impugnante a prova do alegado por todos os meios de provas em direito
permitidas, em especial, com os documentos já carreados aos autos;
- requer ainda a sua notificação da data e horário em horário em que a sessão de
julgamento de sua Impugnação será realizada para nela comparecer, a fim de sustentar
oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto de
infração em discussão, garantindo-se assim seu direito ao exercício da ampla defesa,
albergado no artigo 2o, caput, da Lei n.o 9.784/1999, bem como a legalidade e lisura do
julgamento;
- assim, aguarda que seja julgado improcedente este auto de infração em exame,
declarando-se nulidade ou a inexigibilidade do crédito tributário discutido.
É o relatório”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
Destaco ademais que o recurso voluntário repete os argumentos postos na
impugnação integralmente, nada tendo inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não
havendo fatos novos tampouco apresentação de razões contra os fundamentos da decisão a quo.
Tal circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no
343/2015 do Ministro da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50.Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2oNa solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga;” (grifo meu).
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN SRF n° 800 de 2007,
em seu artigo 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; eII - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem
como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas
para exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de
procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”
(grifo meu)
Segundo relato da Fiscalização, retro transcrito, o agente de cargas SANTOS PRIDE
SERVIÇOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP, CNPJ 10.487.976/0001- 94,
representante do transportador, teve o seu CE 121705065187471 bloqueado
automaticamente pelo Sistema (SISCOMEX CARGA), em função de vinculação ao
manifesto fora do prazo, sendo emitido o Termo de Constatação, que gerou o dossiê
eletrônico n° 10120.002433/0417- 97, de 12/04/2017, com o objetivo de se apurar as
responsabilidades. Informa ainda que se trata de carga estrangeira de importação cujo
porto de carregamento foi Durban na África do Sul, tendo como primeiro Porto em
território nacional o de Navegantes – SC, em 24/02/2017, na seqüência passou pelo
Porto de Paranaguá - PR e após Santos - SP em 27/02/2017, onde ocorreu o transbordo
para o navio LOG IN PANTANAL com descarregamento em Vitória - ES em
07/03/2017. A atracação da embarcação LOG IN PANTANAL em Vitória - ES, no
Terminal BRVIX004, ocorreu no dia 07/03/2017 às 07:49:00 hs e a vinculação do CE
121705065187471 ocorreu às 15:46:37 hs do dia 05/04/2017, portanto, fora do prazo
previsto pelo Art. 22 da IN RFB n° 800 de 27 de dezembro de 2007, II, letra "d", que é
de 48 Hs antes da chegada da embarcação e, deste modo, houve o bloqueio automático
pelo Sistema.
Portanto, em que se pese a vasta argumentação apresentada, a “descrição dos fatos” do
auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que não prestouinformações no
prazo determinado pela legislação prejudicando o controle aduaneiro. É entendimento
reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em pauta, que a
prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de “deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada”, prevista no tipo
infracional em tela.
Assim, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou configurado,
em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
Ressalte-se que a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao
exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e
descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Portanto, cumpre observar que não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, não havendo
que se cogitar de nulidade do auto de infração, pois todos os atos e termos foram
lavrados por pessoa competente, os fatos descritos encontram respaldo na
documentação apresentada e na legislação tipificada, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa.
A Impugnante figurou no presente caso como agente de carga, sendo representante do
transportador no CE 121705065187471, como se verifica às fls. 05, 06 e 09 do Auto de
Infração, devendo ser qualificada como sujeito passivo da obrigação tributária acessória.
No caso concreto, a autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação,
tendo em vista que, na qualidade de AGÊNCIA DE CARGA da empresa transportadora,
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

é a agência responsável pela prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/66.
Neste sentido dispõe ainda a IN/RFB no 800, de 2007 no seu art. 3°, 4° e 5°:
"Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de
carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga."
As disposições legais vigentes incluem ainda a responsabilidade do agente marítimo
pelo pagamento do imposto, na qualidade de representante do transportador estrangeiro
no país, como se infere do disposto no Art. 32 do Decreto-lei 37/66 (grifos meus): “Art.
32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988) (...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)”
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo
(independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de informações enseja a
sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se exigir a exação do
agente causador da infração.
Assim, resta devidamente demonstrada a responsabilidade da agência marítima pela
prestação de informação sobre carga transportada pela sua cliente, e sua conduta se
subsume à hipótese da infração descrita pela Alínea “e”, do Inciso IV, do Artigo 107, do
Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo Artigo 77 da Lei no 10.833/03.
Note-se que o agente fiscal limitou-se a aplicar a legislação tributária vigente, levando a
efeito a punição estipulada pelo legislador, inclusive, a norma legal aplicada não
concede qualquer discricionariedade ao agente administrativo, no tocante à dosimetria
da punição, cabe aplicá-la ou não, sendo suficiente que se caracterize a situação descrita
na lei para que haja a aplicação da punição, por dever de ofício, independente da
ocorrência ou não de prejuízo financeiro ao Erário.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade,
tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e
bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente
editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa conforme
a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC
Enunciado
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Súmula CARF No 2O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sustenta a impugnante que a prestação das informações exigidas antes do início de
qualquer procedimento de fiscalização afasta a sua responsabilidade pelo
descumprimento da obrigação acessória, em razão dos efeitos jurídicos da denúncia
espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN)
e artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966, razão pela qual a autuação não pode prosperar.
No entanto, diferentemente do entendimento demonstrado pela defesa, tratando-se de
obrigação acessória autônoma de natureza formal, a inobservância do prazo para seu
cumprimento, por si só, consuma a infração, não havendo como ocorrer o
arrependimento eficaz. Referida obrigação acessória caracteriza-se essencialmente
como norma de conduta, para a qual é totalmente incompatível a aplicação de denúncia
espontânea, porque se assim fosse, referida norma impositiva tornar-se-ia totalmente
inócua.
E mais, há que se considerar o que estabelece o §3o do art. 683 do Decreto no
6.759/2009: “§3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não
mais se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador” e, no
caso presente, ratificando o acima exposto, a atracação da embarcação LOG IN
PANTANAL em Vitória - ES, no Terminal BRVIX004, ocorreu no dia 07/03/2017 às
07:49:00 hs e a vinculação do CE 121705065187471 ocorreu às 15:46:37 hs do dia
05/04/2017, portanto, fora do prazo previsto pelo Art. 22 da IN RFB n° 800 de 27 de
dezembro de 2007, II, letra "d", que é de 48 hs antes da chegada da embarcação.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a multa
regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, dispositivo este
que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo ser seus ditames
observados pela administração pública.
Cumpre observar que, em relação a vasta jurisprudência citada e juntada aos autos pela
autuada, dizem respeito a iguais questões levantadas na impugnação que se examina,
sem, contudo, vincular à apreciação que ora se faz, porquanto relativos, uns a processos
singulares de interessados diversos da impugnante, e outros de entidades
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

representativas, das quais, neste processo, inexiste menção acerca da vinculação da
impugnante com as mesmas, pelo que deve-se entender pela ineficácia dos mesmos para
os efeitos do presente julgamento, servem apenas de reforço aos seus argumentos, não
vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não têm eficácia normativa.
Cumpre esclarecer que, em relação às jurisprudências judiciais prolatadas pelos
Tribunais Superiores, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a
extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil
nesse sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando
a terceiros, nos moldes do CPC. Portanto, impõe-se não conhecer os julgados
mencionados no desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura
nas respectivas lides como parte interessada.”
Sobre a denúncia espontânea razão também não assiste a contribuinte. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias
autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações,
dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia
espontânea. O CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na
súmula vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Por fim, sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa
imposta, valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da
Ilustre Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720042/2018-18

buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital